Tribunal: TJMT
Processo: 1026671-34.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026671-34.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELLAINE CRISTINA FERREIRA MENDES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 131.836.214-87 (APELADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA MACIEL COSTA SALES - CPF: 048.743.831-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA RATIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TEMA 942/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança no qual se busca o reconhecimento da validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado por servidor público municipal, com a consequente reanálise administrativa do pedido de conversão de tempo de serviço especial em comum, relativo a período laborado sob condições insalubres antes da vigência da Emenda Constitucional n. 103/2019. Sentença que concedeu a segurança, determinando o reconhecimento do PPP como documento idôneo e a apreciação do pedido à luz do Tema n. 942/STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o PPP, por si só, é suficiente para comprovar a exposição a agentes nocivos, para fins de conversão do tempo especial em comum, quando o período laborado é anterior à EC n. 103/2019.

III. Razões de decidir

3. Até a entrada em vigor da EC n. 103/2019, aplica-se aos servidores públicos, por analogia, o Regime Geral de Previdência Social quanto à conversão de tempo especial em comum, conforme entendimento firmado pelo c. STF no Tema n. 942 e pela Súmula Vinculante n. 33.

4. O PPP é documento idôneo e suficiente para comprovar a exposição habitual e permanente a agentes nocivos, por ser elaborado com base em laudo técnico, sendo dispensável a juntada do LTCAT, salvo impugnação técnica específica de seu conteúdo.

5. Ausente prova técnica capaz de infirmar as informações constantes do PPP, mantém-se a determinação para que a autoridade administrativa reconheça sua validade e proceda à análise motivada do pedido de conversão do tempo especial em comum.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) constitui documento hábil e suficiente para a comprovação do exercício de atividade especial, dispensada a apresentação de laudo complementar, salvo impugnação técnica específica.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LXIX; CF, art. 40, § 4o, III (redação anterior à EC no 103/2019), e § 4o-C; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-1, apelação cível n. 1007833-46.2021.4.01.3300, relator Des. Fed. Eduardo Morais da Rocha, Primeira Turma, julgado em 18.12.2023, publicado no DJe em 18.12.2023; STJ, REsp n. 1.661.902/RJ, relator Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 09.5.2019, publicado no DJe em 20.5.2019; STJ, Pet n. 10.262/RS, relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 08.2.2017, publicado no DJe em 16.2.2017; STJ, remessa necessária com apelação cível n. 1043208-81.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15.8.2023, publicado no DJe em 23.8.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1026671-34.2023.8.11.0041 impetrado por
FRANCISCO NUNES DE OLVIEIRA
, concedeu a segurança para determinar que a
autoridade coatora admitisse a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado pelo impetrante e reanalisasse o pedido de conversão do tempo especial em comum, nos termos do Tema n. 942 de Repercussão Geral do c. Supremo Tribunal Federal.

Não há condenação em honorários advocatícios, visto que incabíveis na espécie (artigo 25 da Lei n. 12.016/2009).

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que o PPP apresentado não se revela suficiente para comprovar a efetiva exposição a agentes nocivos, sendo imprescindível a sua complementação por meio de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) e de laudo médico pericial. Argumenta, ainda, que o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) teria sido eficaz para neutralizar os agentes nocivos eventualmente existentes. Aduz, por fim, que o entendimento firmado no Tema n. 942/STF exige a demonstração concreta da exposição prejudicial, mediante documento de natureza fática idônea, não se mostrando suficientes os documentos ora apresentados.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a consequente denegação da segurança.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 330973397, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 336420851, opinou pelo não provimento do recurso, com a consequente ratificação da sentença.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1026671-34.2023.8.11.0041 impetrado por FRANCISCO NUNES DE OLVIEIRA, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora admitisse a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado pelo impetrante e reanalisasse o pedido de conversão do tempo especial em comum, nos termos do Tema n. 942 de Repercussão Geral do c. Supremo Tribunal Federal.

No caso
sub judice
, FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA, atualmente com 74 (setenta e quatro) anos, sustenta fazer jus à concessão do benefício de aposentadoria comum, mediante a conversão do tempo de serviço especial em comum, porquanto teria implementado, antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 103/2019 (12/11/2019), todos os requisitos legais exigidos. Tal alegação funda-se no exercício ininterrupto de atividade insalubre junto à municipalidade, no desempenho da função de médico, pelo lapso temporal legalmente previsto, circunstância que lhe asseguraria o direito adquirido ao benefício pleiteado, à luz da legislação vigente à época da consolidação dos requisitos.

O indeferimento administrativo do pedido de aposentadoria fundamentou-se na alegada insuficiência do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado, sob o argumento de ausência de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) e de laudo médico, bem como no registro de que o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) seria eficaz para neutralizar os agentes nocivos, sem que houvesse qualquer análise acerca da possibilidade de conversão do tempo especial em comum.

Após o regular processamento do
writ
, o d. Juízo
a quo
concedeu a segurança, nos seguintes termos:

“[...]
Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada, para confirmar a liminar deferida, para determinar à autoridade coatora que reconheça a validade Perfil Profissiográfico Previdenciário -

PPP como documento válido para aferição do tempo de serviço laborado pelo Impetrante sob condições insalubres, bem como se manifeste acerca do pedido de conversão do tempo especial em comum à luz do Tema de Repercussão Geral no 942 do STF.
[...]”. (Sentença, Id. 330973384).
[com destaque no original].

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Nesse contexto, a controvérsia posta, tanto em sede recursal quanto em reexame necessário, cinge-se à suficiência do PPP para a comprovação das condições especiais de trabalho, independentemente da apresentação de LTCAT ou de laudo médico pericial complementar, com vistas a subsidiar a apreciação administrativa do pedido de conversão do tempo de contribuição especial em comum.

Pois bem.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional (artigo 5o, LXIX, CRFB/88), disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

De início, impende consignar que, no tocante à aposentadoria especial, há dois direitos materialmente distintos, ainda que inter-relacionados: de um lado, o direito à aposentadoria especial propriamente dita; de outro, o direito à conversão do tempo de serviço prestado sob condições especiais em tempo comum. Tal distinção é de suma relevância, pois impõe a análise autônoma das diretrizes normativas aplicáveis a cada situação jurídica.

A CRFB/88, em sua redação originária e até a superveniência da EC n. 103/2019, nos seus §§ 4o e 12 do artigo 40, estabelecia, como regra geral, a vedação à adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores públicos, ressalvadas, contudo, hipóteses específicas, a serem regulamentadas por leis complementares, dentre as quais se incluíam os servidores cujas atividades fossem exercidas sob condições especiais que prejudicassem a saúde ou a integridade física.

Não obstante, diante da prolongada omissão legislativa, o c. Supremo Tribunal Federal, em prestígio aos princípios da isonomia, da vedação à proteção insuficiente e do direito fundamental à previdência social, passou a reconhecer a aplicabilidade supletiva, no que coubesse, do regime geral (Lei n. 8.213/1991) aos servidores públicos submetidos a condições especiais de trabalho, enquanto perdurasse a inércia normativa do legislador. Cito os seguintes precedentes: MI 788/DF, Tribunal Pleno, Min. Carlos Britto, julgado em 15.4.2009, publicado em 08.5.2009; MI 795/DF, Tribunal Pleno, Min. Cármen Lúcia, julgado em 15.4.2009, publicado em 22.5.2009; MI 4.158 AgR-segundo/MT, Tribunal Pleno, Min. Luiz Fux, julgado em 18.12.2013, publicado em 19.2.2014.

Corroborando essa construção jurisprudencial, a Corte Suprema editou a
Súmula Vinculante n. 33, nos seguintes termos: “
Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trato o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica
” (publicada no DOU em 24.4.2014).

Todavia, com o advento da reforma previdenciária promovida pela EC n. 103/2019, a aposentadoria desses servidores passou a ser regida pelo § 4o-C do artigo 40 da CRFB/88, que assim dispõe
:

“
Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

[...]

§ 4o É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4o-A, 4o-B, 4o-C e 5o.

[...]

§ 4o-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.
[...]”.

Do referido dispositivo constitucional, extrai-se que a aposentadoria especial deixou de ser automaticamente assegurada pela aplicação analógica das normas do regime geral, no que se refere aos critérios e requisitos de concessão, bem como à conversão do tempo de contribuição especial em comum, passando a depender, de forma expressa, da atuação normativa dos entes federados.

A controvérsia foi enfrentada definitivamente pelo c. STF
, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286, submetido ao regime da repercussão geral (Tema n. 942), ocasião em que a Corte Constitucional firmou a seguinte tese:

“
Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum
, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República,
devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991
para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.
Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum
, do prestado sob condições especiais pelos servidores
obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República
.
”
[sem destaque no original].

Desse arcabouço normativo e jurisprudencial, extrai-se a seguinte sistematização no tocante à aposentadoria especial dos servidores públicos: (
i
)
até a vigência da EC n. 103/2019
, aplicavam-se, por analogia, as normas do Regime Geral de Previdência Social, tanto para a concessão da aposentadoria especial quanto para a conversão do tempo especial em comum, em razão da omissão legislativa, de modo que, aos servidores que implementaram os requisitos até 12.11.2019, assiste o direito adquirido, nos termos do ordenamento constitucional; e (
ii
)
após a reforma previdenciária
, a concessão da aposentadoria especial, a conversão do tempo especial em comum e as regras de transição passaram a depender da edição de legislação complementar pelo respectivo ente federativo.

Cumpre registrar, ademais, que a União, no âmbito dos servidores públicos federais, instituiu regimes especiais de aposentadoria estruturados por carreira, os quais se encontram amparados em leis complementares anteriores, em leis específicas devidamente recepcionadas pela ordem constitucional vigente, bem como em regras constitucionais de transição, a exemplo da LC n. 51/1985, LC n. 142/2013, LC n. 144/2014, LC n. 152/2015 e da Lei n. 13.954/2019.

Dessa forma, no que se refere aos servidores municipais e estaduais, impõe-se o exame criterioso da data de implementação dos requisitos, da existência – ou não – de lei complementar local regulamentadora e, sobretudo, da distinção conceitual e normativa entre o direito à aposentadoria especial e o direito à conversão do tempo de contribuição prestado sob condições especiais, a depender do pedido formulado no caso concreto.

Delineado o contexto jurídico aplicável, impõe-se a análise do caso concreto.

Na hipótese, verifica-se que o impetrante é servidor público municipal vinculado ao MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) e pleiteia o reconhecimento do exercício de atividade desempenhada sob condições especiais, integralmente anterior à entrada em vigor da EC n. 103/2019, com o objetivo de obter a conversão do tempo de contribuição especial em comum, para fins de implementação dos requisitos necessários à aposentadoria comum no âmbito do Regime Geral de Previdência Social.

Consoante demonstrado, à época da prestação laboral controvertida inexistia lei complementar regulamentadora do artigo 40, § 4o, III, da CRFB/88, razão pela qual, tratando-se de período de atividade especial integralmente prestado até 12.11.2019, impõe-se o reconhecimento do direito subjetivo do servidor à incidência Regime Geral de Previdência Social, notadamente da Lei n. 8.213/1991, inclusive quanto à possibilidade de conversão do tempo especial em comum, sendo certo que eventual legislação complementar municipal superveniente não possui aptidão para alcançar ou restringir situações jurídicas pretéritas.

Por sua vez, a referida Lei n. 8.213/91 estabeleceu os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, como se vê do artigo 57, §4o,
in verbis
:

“
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

[...]

§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.
[...]”.

Destarte, para a concessão da aposentadoria especial, não basta a simples percepção de adicional de insalubridade, sendo imprescindível o efetivo cumprimento de todos os requisitos legais, notadamente a comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, nos termos da legislação de regência e das diretrizes administrativas então vigentes, inclusive aquelas previstas na Instrução Normativa n. 1/2010 da Previdência Social (ou do extinto Ministério da Previdência Social), editada com fundamento no artigo 58 da Lei no 8.213/1991.

Nesse contexto, é pacífico o entendimento de que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) supre a necessidade de apresentação do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), porquanto elaborado com base nas informações técnicas constantes desse laudo. Assim, a ausência de juntada do LTCAT, por si só, não invalida o PPP, o qual se mostra documento idôneo e suficiente para descrever as condições ambientais do labor e comprovar a exposição contínua e habitual do segurado a agentes nocivos.

A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que o PPP constitui meio de prova apto à comprovação da exposição a agentes nocivos, sendo dispensável laudo complementar, salvo na hipótese de impugnação específica e fundamentada de seu conteúdo. Nesse sentido:

“[...]
2. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) espelha as informações contidas no laudo técnico, razão pela qual pode ser usado como prova da exposição ao agente nocivo.
Precedentes.
[...]”. (STJ, REsp n. 1.661.902/RJ, relator Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 09.5.2019, publicado no DJe em 20.5.2019).
[sem destaque no original].

“[...]
1. Em regra, trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT, ressalvando-se, entretanto, a necessidade da também apresentação desse laudo quando idoneamente impugnado o conteúdo do PPP.
2. No caso concreto, conforme destacado no escorreito acórdão da TNU, assim como no bem lançado pronunciamento do Parquet, não foi suscitada pelo órgão previdenciário nenhuma objeção específica às informações técnicas constantes do PPP anexado aos autos, não se podendo, por isso, recusar-lhe validade como meio de prova apto à comprovação da exposição do trabalhador ao agente nocivo “ruído”.
[...]”. (STJ, Pet n. 10.262/RS, relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 08.2.2017, publicado no DJe em 16.2.2017).
[sem destaque no original].

Nesse sentido, este e. Tribunal também já decidiu. Veja-se:

“[...]
Em regra, trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT.
[...]”. (STJ, remessa necessária com apelação cível n. 1043208-81.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15.8.2023, publicado no DJe em 23.8.2023).
[sem destaque no original].

Outrossim, ainda que conste do PPP a informação de que o uso de Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) ou de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) seria eficaz para neutralizar a exposição, a jurisprudência consolidada reconhece que, especialmente no tocante aos agentes biológicos – tais como vírus e bactérias –, os EPIs não são capazes de eliminar integralmente o risco, sendo insuficientes para descaracterizar a especialidade da atividade desempenhada.

“[...]
5. A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que a simples indicação do uso eficaz de EPI não descaracteriza a especialidade da atividade exposta a agentes biológicos, pois nenhum EPI é capaz de neutralizar totalmente os efeitos nocivos da exposição.
Precedentes. [...]”. (TRF-1, apelação cível n. 1007833-46.2021.4.01.3300, relator Des. Fed. Eduardo Morais da Rocha, Primeira Turma, julgado em 18.12.2023, publicado no DJe em 18.12.2023).
[sem destaque no original].

Ademais, a Norma Regulamentadora n. 15 (NR-15), editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ao dispor sobre a exposição a agentes biológicos em seu Anexo XIV, classifica como insalubre em grau médio o exercício de atividades e operações que envolvam contato permanente com pacientes, animais ou materiais infecto-contagiantes, em “
hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana
”.

Com efeito, uma vez que consta do PPP que a atividade desempenhada – exercício da medicina em unidades de terapia intensiva – implicava exposição habitual e permanente a agentes biológicos, somente a produção de prova técnica robusta e específica poderia afastar as informações ali consignadas, o que não se verifica nos autos.

À vista dessas premissas, impõe-se a manutenção da sentença que determinou à autoridade coatora o reconhecimento do PPP como documento idôneo suficiente para a aferição do tempo de serviço laborado pelo impetrante sob condições insalubres, bem como a regular e motivada análise do pedido de conversão do tempo de contribuição especial em comum, em estrita observância à legislação previdenciária aplicável.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Fazenda Pública
e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença que concedeu a segurança.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, visto que incabíveis na espécie, nos termos do
artigo 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026